Tribunal: TJMT
Processo: 1014705-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014705-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.768.781-15 (AGRAVANTE), LOURDES AMANDA DE QUEIROZ - CPF: 060.873.511-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014705-66.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Francisca Pereira dos Santos.

Agravada:
Lourdes Amanda de Queiroz.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGADO INADIMPLEMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

O simples inadimplemento não justifica a desconstituição do negócio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais,
devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel litigioso, até a efetiva resolução do contrato de compromisso de venda e compra firmado entre as partes, sendo a eventual reintegração, consectário lógico do pedido de rescisão contratual.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014705-66.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Francisca Pereira dos Santos.

Agravada:
Lourdes Amanda de Queiroz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Francisca Pereira dos Santos, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c cobrança de multa, perdas e danos e pedido de tutela de urgência de reintegração de posse, movida em desfavor de Lourdes Amanda de Queiroz, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestado pela autora, para a sua imediata reintegração no imóvel e consequente desocupação pela requerida, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado
a quo
, posto que a probabilidade do direito restou caracterizada diante da demonstração inequívoca do débito, através da notificação extrajudicial protocolada junto a agravada, bem como da contranotificação, tendo a recorrente aceitado a proposta da mesma, cujo prazo limite para a quitação do valor acordado no contrato de compra e venda ou desocupação do aludido imóvel, se deu na data de 06 de março de 2024, restando, assim, caracterizado o esbulho possessório.

Alega que o risco da demora está caracterizado pelos prejuízos que a agravante vem suportando desde a inadimplência e esbulho da agravada, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento ao resultado útil do processo. Firme no seu propósito, requer
a reforma da decisão para autorizar a reintegração da agravante na posse da área negociada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 217705694.

Informações acostada pelo magistrado
a quo
no id. 220260159, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta, id. 219369163.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014705-66.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Francisca Pereira dos Santos.

Agravada:
Lourdes Amanda de Queiroz.

V O T O

Cuida-se na origem, de
“ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c cobrança de multa, perdas e danos e pedido de tutela de urgência de reintegração de posse”,
movida por
Francisca Pereira dos Santos
contra
Lourdes Amanda de Queiroz, sob o argumento de que celebrou com a requerida, Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do imóvel descrito na petição inicial, em 10.02.2023.

Esclareceu que o pagamento foi ajustado conforme as condições declinadas na cláusula quarta do referido contrato, no valor total de R$ 690.000,00, porém, a requerida honrou parcialmente o contrato, efetuando o pagamento do valor de R$ 443.000,00.

Relatou que embora inadimplente, a parte requerida tomou posse do imóvel indevidamente, sendo notificada para desocupar o bem em 16.02.2024, comprometendo-se a pagar o restante conforme contranotificação, contudo, não o fez.

Diante de tais fatos, requereu em sede de tutela de urgência que fosse determinada a reintegração imediata da requerente no imóvel e a desocupação pela requerida, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 em caso de descumprimento. Instruiu a inicial com os documentos acostados no id. 147819000/147818996.

Porém, o Magistrado de origem, ante a ausência dos requisitos legais,
indeferiu
o pedido

de tutela provisória de urgência.

Não conformando com a decisão, a autora recorre, sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado
a quo
, posto que a probabilidade do direito restou caracterizada diante da demonstração inequívoca do débito, através da notificação extrajudicial protocolada junto a agravada, bem como da contranotificação, tendo a recorrente aceitado a proposta da mesma, cujo prazo limite para a quitação do valor acordado no contrato de compra e venda ou desocupação do aludido imóvel, se deu em 06 de março de 2024, restando, assim, caracterizado o esbulho possessório.

Alega que o risco da demora está caracterizado pelos prejuízos que a agravante vem suportando desde a inadimplência e esbulho da agravada, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento ao resultado útil do processo. Firme no seu propósito, requer
a reforma da decisão para autorizar a reintegração da agravante na posse da área negociada.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, sabe-se que
o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece reparos a decisão agravada, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, vez que é necessária a verificação dos pressupostos que fundamentam a resolução contratual, pois, o simples inadimplemento não justifica a desconstituição do negócio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, até porque o promitente-comprador pode trazer exceções em defesa (
e
xceptio no adimpleti contractu
), a fim de amparar o inadimplemento da avença.

Logo, diante desse panorama, se mostra prudente se aquilatar a real situação fática do imóvel litigioso, de sorte que não verifico o desacerto do
decisum,
se mostrando imprescindível a

incursão processual para a averiguação
de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, que será melhor avaliada na instância
a quo
.

A propósito:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA À RESOLUÇÃO DO CONTRATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Em casos como o dos autos, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, ou seja, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, em que a reintegração de posse exsurge como consequência da rescisão contratual”
. (RAI n. 1013855-80.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.01.23 - negritei).

Lado outro, não há risco de dano irreparável vez que eventual procedência da ação originária com a desconstituição do negocio jurídico, a promitente vendedora, ora agravante, poderá ser indenizada pelo tempo de fruição indevida do imóvel litigioso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024